Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726988-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULSE URBANESKI AGRAVADO: RENATO NERIS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Ré, JULSE URBANESKI, contra decisão que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA”, ajuizado por RENATO NERIS NOGUEIRA sob o n. 0702488-96.2020.8.07.0006, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Verifico presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência vindicada, nos termos do art. 300 do CPC. No caso dos autos, a probabilidade do direito alegado está consubstanciado nas provas de que o veículo foi transferido ao autor, conforme DUT assinado de ID. 66685187, que foi pago o valor acordado por ele, conforme comprovantes de ID. 66713327 e 66713328, e que o bem estava em sua posse, conforme agendamento de vistoria de ID. 66685862. Ademais, da análise da versão apresentada pela parte requerida na Trigésima Oitava Delegacia da Policia Civil, registrada no boletim de ocorrência de ID. 66690496, extrai-se que a própria que requerida acredita o autor , é pessoa de boa-fé e que não colaborou para a suposto golpe sendo que a ré sabia que Mario estava negociando de modo diverso com o autor, e que deveria depositar os valores para pagamento do carro na conta de terceiros, que não a sua. Já risco de dano irreparável é evidente, uma vez que o veículo pode sofrer deterioração nos pátios da Delegacia de Polícia até o encerramento da investigação criminal. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo demonstrado o direito da requerida sobre o veículo, após instrução probatória e análise exauriente, o veículo poderá ser devolvido a essa ao final do processo. Diante disso, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA terminar expedição de ofício à Trigésima Oitava Delegacia da Policia Civil, autorizando a liberação do veículo GM/CHEVOLET PRISMA, ano 2015/2015, placa PAJ7579/DF, Renavam 1065419918 ao REQUERENTE, RENATO NERIS NOGUEIRA, o qual nomeio como depositário fiel do bem, não podendo dispor ou vendê-lo, até que seja finalizada a lide. A referida entrega do veículo fica condicionada a ausência de eventual decisão do Juízo Criminal dispondo de forma diferente, já que havendo inquérito, possivelmente haverá ação penal para apuração dos fatos criminosos noticiados. Expeça-se o oficio. [...] Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que: i) “tanto o Agravado como a Agravante, por si sós, confiaram no Vandré, e que pela perspectiva da Agravante, a relação jurídica se dava somente entre a Agravante e o Vandré, onde a Agravante era a vendedora e o Vandré comprador do veículo. O ora Agravado, era apenas alguém que receberia o carro como pagamento de uma dívida, como ex-sócio”; ii) “a partir de uma história, em tese, bem elaborada pelo estelionatário, de golpe praticado a partir do anúncio de venda do automóvel, veiculado na plataforma digital denominada OLX, acreditava estar realizando o negócio que lhe convinha. Todavia, sem saber, estava num cenário de estelionato”. “A Agravante como o Agravado foram enganados pelo golpista Vandré”; iii) houve a realização de um negócio jurídico de compra e venda de automóvel, mas que os sujeitos do contrato foram levados a erro, pelo golpista, quanto à real posição de cada um na relação jurídica. iv) “Que o perigo da demora, reside que o veículo ainda se encontra em nome da proprietária anterior, Rosangela Aparecida Gomes Brandão, ID 67592463, e DUT em branco, retirado após o DUT anterior ser invalidado após a restituição do veículo em 01/07/2020, por ter a Agravante sido levada a fazer a transferência no DUT ao Agravado em Cartório, sem ter recebido o valor de Mário Vandré correspondente a seu negócio Jurídico, conversas WhatsApp, ID 67592465. Assim, o veículo na posse do Agravado causará danos para a Agravante e a proprietária anterior do veículo, o qual não foi realizada a transferência junto ao DETRAN, conforme DUT juntado anexo e procuração de outorga de poderes, ID 67592463”. v) “Ambas as partes foram vítimas, contudo a venda do veículo pelo Agravante não se efetivou, diante da frustração de seu pagamento, de modo que, não obstante a boa-fé do Agravado deve devolver o bem em definitivo e buscar reparação perante o terceiro que lhe ludibriou, com a promessa de falso pagamento”; Por fim, requer o seguinte: a) celeridade processual, em razão da Agravante ser pessoa idosa, amparada com direito à preferência na tramitação nos termos da Lei no 10.741/2003; b) Atribua-se ao recurso o EFEITO SUSPENSIVO da decisão combatida até julgamento final de mérito, comunicando-se ao Juízo de origem; c) que o decisum de deferimento da tutela de urgência, seja julgado sem efeito, “inaudita altera parte”, nos termos das jurisprudências colacionadas; ADVOCACIA TRIBUTÁRIA, PREVIDÊNCIÁRIA E TRABALHISTA URBANESKI &amp; RODRIGUES ADVOCACIA JULSE URBANESKI - OAB/DF No 15983 FONE: 061-32570209 E 999788459( whatsApp) E-mail: julsedf@gmail.com 34 d) que se determine ao Agravado a imediata devolução do veículo GM/CHEVROLET PRISMA, ano 2015/2015, placa PAJ 7579/DF, RENAVAN 1065419918, à Agravante; e) Seja a decisão do M.M. Juiz a quo reformada, nos termos das razões ora apresentadas, revogando-se a liminar concedida no processo de busca e apreensão, restituindo-se a posse do bem apreendido ao agravante; [...] DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 18171315 e 18171317). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência autorizando a liberação do veículo apreendido pela 38a DP, nomeando o Autor, ora Agravado, depositário fiel do bem. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA”, em que a parte Autora, ora Agravada, celebrou contrato de compra e venda de veículo com um intermediador chamado MARIO DANIEL VANDRE GUERRA, que se passou por primo da proprietária do veículo (Autora, ora Agravante), e que após transferir as quantias de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 14.975,00 (quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais) para as contas indicadas pelo intermediador, e proceder a assinatura do DUT, acompanhado da parte Ré, ora Agravante, que não se opôs em nenhum momento sobre a forma da negociação, levou o veículo consigo. Contudo, em 29/06/2020 o Autor, ora Agravado, compareceu ao DETRAN do Recanto das Emas para realizar a vistoria quando foi surpreendido pela determinação de Busca e Apreensão do veículo em razão da ocorrência registrada pela parte Ré, ora Agravante, ficando o bem apreendido na 38a DP. Incontroverso que a parte Ré, ora Agravante, vendeu o veículo em questão para o Autor, ora Agravado (66685187 ‘DUT’ e 66713325 ‘procuração’, processo de origem), e que uma terceira pessoa denominada Vandré atuou como intermediador do negócio jurídico em questão. O objeto da lide se mostra deveras controvertido, sendo imprescindível a ampla dilação probatória acerca dos fatos quanto a verificação de eventual prática de crime de estelionato. Assim, não é adequado que a questão seja submetida apenas ao fluxo processual, especialmente se não houver situação fática suficiente a corroborar a medida modificativa. Para tanto, destaco que a própria parte Ré (Agravante), nas razões recursais, ora coloca em dúvida a boa-fé da parte Autora (Agravada), em relação ao negócio jurídico, ora afirma que ambos foram vítimas de estelionatário, por meio de golpe perpetrado por terceiro de nome Vandré. Confira-se: “Que o Agravado não aceitando ir à Delegacia fazer ocorrência juntamente com a Agravante, conforme insistência via WhatsApp ID 67592476, gerou dúvidas na boa-fé do Agravado, pois diz que pagou pelo veículo e apresentou comprovantes em nome de terceiros, (ID 66713327 e 66713328) por um veículo CHev./Prisma, ano 2015 com aproximadamente 51.100 kms, pagando R$ 26.975,00, sendo que a Agravante vendeu o veículo ao Vandré por R$ 32.000,00 conforme DUT (ID 66685187) sob condição do valor a ser depositado por Vandré conforme negociado”. “Os dois, tanto, a Agravante como o Agravado foram enganados pelo golpista Vandré. O negócio jurídico se manteve e se desenvolveu, mesmo com o equívoco da posição de cada sujeito no negócio, sob a manipulação e o controle de Vandré, o estelionatário, que nem precisou aparecer fisicamente. Excelência, o Vandré participou ativamente do negócio jurídico objeto dos autos, mediante a utilização de artifícios fraudulentos, levando a erro tanto a Agravante e o Agravado”. Tal situação demonstra que, numa análise superficial, caraterístico deste momento processual, diante da controvérsia dos fatos expostos, deve ser mantida incólume a decisão recorrida. Esclareça-se que o Juízo a quo nomeou a parte Autora, ora Agravada, como depositário fiel do bem, o qual ficará responsável pela manutenção e conservação do referido bem, respondendo, a priori, por eventuais dívidas e multas durante o período em que exerceu o ônus, o que será objeto de análise no caso concreto, afastando assim o periculum in mora. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de julho de 2020 16:47:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador